Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726494-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As requerentes interpuseram agravo interno no ID 38944204. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido deduzido pelas recorrentes de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por elas nos autos n° 0706001-65.2022.8.07.0018, conforme lançada no ID 38193334. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 38944204. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora